Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0705410-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES DESPACHO Manifeste-se a parte recorrida, especificamente, acerca da informação de que houve o estorno dos valores cobrados, nas faturas com vencimento em 11/11/2023, 11/03/2024 e 11/04/2024 (ID 61619531, págs. 3-7). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital